Tribunal: TJSP
Processo: 1500320-93.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500320-
93.2019.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado BRUNO WLADIMILSON DA
SILVA CAVASSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500320-93.2019.8.26.0556 -Voto no 36.382.
2
Apelação Criminal no 1500320-93.2019.8.26.0556.
Comarca de Araraquara.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Bruno Wladimilson da Silva Cavassa.
Voto no 36.382,
1. Por sentença da MMa Juíza de Direito da 1a
Vara Criminal da Comarca de Araraquara, o réu Bruno Wladimilson da
Silva Cavassa foi condenado como incurso nos artigos 147, “caput”, do
Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, em concurso
material, a um mês de detenção e dez dias-multa, no piso mínimo,
julgada extinta a pena pelo cumprimento, porque no dia 29 de junho de
2019, por volta das 20h30min, na Avenida Alagoas, no 490, Jardim
Brasil, naquela cidade, ameaçou, por palavras, sua irmã Larissa
Gabrieli da Silva Cavassa, de causar-lhe mal injusto e grave, e praticou
vias de fato contra ela. Na mesma decisão, ele foi absolvido da
infringência ao artigo 24-A, “caput”, da Lei no 11.340/06, com base no
artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público recorreu
pleiteando a condenação do réu pelo descumprimento de decisão
judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da
genitora dele, bem como o afastamento da compensação integral da
agravante da reincidência com a atenuante da menoridade.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2.
Em
que
pese
o
respeito
devido
ao
entendimento do Ministério Público de ambas as instâncias, andou bem
a douta magistrada ao reconhecer não ter se configurado a infração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500320-93.2019.8.26.0556 -Voto no 36.382.
3
prevista no artigo 24-A, “caput”, da Lei no 11.340/06.
Com efeito, infere-se da prova reunida no
processo que, em razão de agressões físicas praticadas pelo apelado,
a vítima Lucilene, mãe dele, requisitou e em favor dela foram deferidas
medidas protetivas que determinavam que ele se afastasse do lar e
mantivesse distância mínima de cem metros dela (fls. 17/19). A
despeito disso, passados alguns dias a ofendida permitiu que o réu
voltasse a morar em sua casa e na data dos fatos ele praticou vias de
fato com a irmã, bem como a ameaçou, sendo preso e autuado em
flagrante por tais infrações e pelo descumprimento de medidas
protetivas.
Nesse sentido os depoimentos das vítimas, dos
policiais militares inquiridos e do próprio réu (fls. 2/6 e registro digital).
Assim, não há dúvida quanto a ter o apelado
efetivamente voltado a residir no mesmo imóvel em que a genitora e a
irmã dele viviam, o que lhe fora proibido por determinação judicial, pois
não há razão para se duvidar dos relatos da vítimas, mormente quando,
como na hipótese, nada há a indicar tivessem elas qualquer motivo
para imputar ao réu conduta que ele não praticara.
Porém, como se colhe do depoimento das
próprias ofendidas, é bem de ver que o apelado assim agiu com o
consentimento da genitora dele, tendo a prova oral revelado ter ele
votado para casa logo depois de deferidas as medidas protetivas,
porque a vítima Lucilene, na condição de mãe, aceitou-o de volta ao
lar.
Ora, se a própria vítima permitiu que o réu
voltasse a morar no imóvel, dois dias depois de terem sido deferidas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500320-93.2019.8.26.0556 -Voto no 36.382.
4
medidas protetivas em seu favor e que impediam que ele se
aproximasse, não se poderia imputar-lhe a prática do delito previsto no
artigo 24-A, “caput”, da Lei no 11.340/06, pois atípica a conduta, por
ausência de dolo, como bem reconheceu a sentença.
Nesse
sentido
decidiu
o
egrégio
Superior
Tribunal de Justiça, em caso semelhante: “HABEAS CORPUS. LEI MARIA
DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
(ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. APROXIMAÇÃO DO RÉU
DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE
BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
AUSENTE.
MATÉRIA
FÁTICA
INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A intervenção
do direito penal exige observância aos critérios da fragmentariedade e
subsidiariedade. 2. Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar
de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo
que não se verifica lesão e falta inclusive dolo de desobediência. 3. A
autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria
incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória. 4.
Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória.” (HC no 521.622,
6a Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 12.11.2019, DJe
22.11.2019).
Diante disso, reconhecida a atipicidade da
conduta, a solução adotada na sentença, pela absolvição do réu, se
revelou justa e deve ser mantida.
Quanto à dosimetria, a pena para o delito de
ameaça foi fixada com critério e moderação, situando-se no piso
mínimo para a espécie, e quanto à contravenção de vias de fato, o réu
foi deveras beneficiado pela imposição exclusivamente da pena de
multa, incabível na espécie por expressa vedação legal, já que se trata
de infração cometida no âmbito de relações familiares, incidindo a regra
do artigo 17 da Lei no 11.340/06, o que fica mantido, pois o Ministério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500320-93.2019.8.26.0556 -Voto no 36.382.
5
Público se conformou com o julgado nesse aspecto.
Na etapa seguinte, a agravante da reincidência
(fl. 21/22) foi adequadamente compensada com a atenuante da
menoridade relativa do réu, em que pesem os argumentos trazidos pelo
Ministério Público em seu recurso. Aliás, a respeito do tema já decidiu
o colendo Superior Tribunal de Justiça: “Interpretando o art. 67 do Código
Penal, o Superior Tribunal de Justiça entende que a atenuante da
menoridade e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes,
razão pela qual devem ser compensadas, via de regra.” (HC no 391.586,
Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 16.05.2017).
O
concurso
material
de
delitos
foi
bem
reconhecido na sentença, porque pautadas as condutas por desígnios
autônomos e independentes.
Por fim, tendo em vista que o réu se encontrava
preso desde o flagrante, lavrado em 29 de junho de 2019, a douta
magistrada julgou extinta a pena imposta pelo seu integral cumprimento.
Portanto, nada havendo a alterar na respeitável
sentença recorrida, o desprovimento do recurso do Ministério Público
se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -